Tribunal: TCU
Processo: 016.579/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4875/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.579/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Pinto Sobrinho (XXX.245.576-XX); Delio da Silva (XXX.515.071-XX); Donizete José da Silva (XXX.984.466-XX); Francisco Aciso Leles (XXX.800.721-XX); Joaquim Simão da Silva (XXX.484.111-XX); José Merces Ferreira (XXX.256.511-XX); Osvaldo da Silva Reis (XXX.954.951-XX); Pedro Goncalves de Andrade (XXX.226.301-XX); Saides Viana Sabino (XXX.119.011-XX); Sonia Maria Costa (XXX.974.171-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.